Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-65.2023.8.11.0010
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000317-65.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA DA SILVA - CPF: 698.464.051-20 (RECORRENTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DEJACIARA
/MT. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA.
45 DIAS DE FÉRIAS.

ACRESCIMO DE 1/3 CONSTITUCIONAL.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO SERVIDOR.
ATUALIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO EM
FACE
DA FAZENDA PÚBLICA.
REFERENTE SERVIDORES PÚBLICOS.
CONDENAÇÕES POSTERIORES
A
07/2009.
R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O professor da
educação

básica
do
Município
de
Jaciara
, que
exercem

atividade

dentro
de
sala
de aula, tem
direito
a 45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
constitucional

em

todo
o
período
de
férias
,
sendo

desnecessário
.
Desnecessário

ainda

requerimento

prévio

pelo

servidor
,
visto
que a
concessão

de

férias
é
ato

discricionário
da
Administração

Pública
,
bem

como

por

não

haver

previsão
legal
acerca
de
tal

necessidade
.

2.
Quanto

aos

juros
e à
correção

monetária

nas

condenaçõ
es

em
face da
Fazenda

Pública
, a
jurisprudência
do STF e do STJ
já

pacificou
o
entendimento
.
Nas

condenações

judiciais
,
proferidas
a
partir
de 07/2009,
referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
,
os

juros
de mora
serão

calculados
pela
remuneração

oficia
l
da
caderneta
de
poupança
e a
correção

monetária

pelo
IPCA-E.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorren
te
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000317-65.2023.8.11.0010

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente
:
MUNICIPIO DE JACIARA

Recorrido
:
SARA DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

SARA DA SILVA
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICÍPIO DE JACIARA.

Se
ntença

proferida
no ID173485036/PJe2.
Entendeu

como

devido
o
pagamento
do
acréscimo
do
terço

constitucional

sobre
as
férias

anuais
de 45
dias
da
parte

reclamante
, do
período

não

prescrito
,
bem

como
que
proceda
com o
respectivo

pagamento
dos
anos

posterior
es
, e
julgou

procedente
a
ação
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 173485037/PJe2.
Sustentou
que: a)
deve

haver

requerimento

prévio
de
férias
do
servidor
; e
b)
este

deve

exercer

suas

atividades

dentro
de
sala
de aula.

A
parte

reclamante

apr
esentou

contrarrazões
no ID173485040/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Férias
de
professores
.

A
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação
do
Município

de
Jaciara
é
disciplinada
pela Lei Municipal 1211/2009, a
qual

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
54,
inciso
I:

Art. 54. O
Profissional
da
Educação

Básica

em

efetivo

exercício
do cargo
gozará
de
férias

anua
is
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
professores
, da
seguinte
forma:

a) 15 (
quinze
)
dias
no
término
do
primeiro

semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b) 30 (
trinta
)
dias

após
o
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

Natura
lmente
que
o

adicional
de 1/3
deve

ser

calculado

tanto
no
lapso
de 30
dias

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
no
meio
do
ano
,
bem

como

aplicada

apenas

aos

profissionais

exercem
as
suas

atividades

dentro
da
sala
de aula.

A
propósito
, é
exatamente

o que
dispõe
o art.
55, da
referida
Lei Municipal de
regência
:

Art. 55.
Será

pago

aos

Profissionais
da
Educação

Básica
,
por

ocasião
das
férias
, um
adicional
de 1/3 (um
terço
) da
remuneração
,
correspondente

ao

período
de
férias
de
acordo
com o art.
7o,
inciso
XVII da
Constituição
Federal.

Nesse

mesmo

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

PROFESSORA.
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.
FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS.

PREVI
SÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL.
DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. (...) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No
presente

caso
, a
parte

autora
é
professora
da
rede

municipal e visa o
recebimento

retroativo
do
terço

constitucional

sobre
o total dos 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
.2.
Se a
Lei Municipal no 1.211/99, que
disciplina
a
carreira
dos
Profissionais
da
Educação
do
Município
de
Jaciara
/MT,
dispõe
que o Pr
ofessor
tem

direito
a 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
assim

como
a
garantia
de um
terço
de
remuneração

sobre

esse

período
de
férias
, de
modo
que
o

pagamento

relativo

ao

terço

constitucional

deve

incidir

sobre

todo
o
período

férias

usufruídos

pelos

pr
ofissionais
do
magistério
e
não

somente

sobre
30 (
trinta
)
dias
. (...) 5. Desta forma,
como
a
profissional

exerce
a
sua

atividade

dentro
da
sala
de aula,
faz

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do Art.
54,
inciso
I, da Lei Municipal 1.211
/2009.
(...) 9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (...) (N.U 1000248-33.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE COBRANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

PROFESSOR.

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS.

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO.
PAGAMENTO PROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
DEVER CONSTITUCIONAL. (...) DIREITO COMPROVADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA M
ANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta
pela
Recorrida
,
na

qual

esta

pleiteia
o
recebimento
do
terço

constitucional
de
férias

sobre
o
saldo
de 15
dias
,
referente

ao

período
de 45
dias
d
e
férias
,
referente

aos

períodos

aquisitivos
de 2018 a 2021,
retroativos

ao

período

aquisitivo

não

prescrito
.2. Na
espécie
,
verifica
-se que a
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de
Jaciara
é
disciplinada
pela Lei
Complementar

no
1.
211/99.
Ademais
, o
pagamento
do
terço

constitucional
de
férias

deve

incidir

sobre

os
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias

concedidos

aos

profissionais
do
magistério

em

razão
do que
preceitua
o
artigo
7o,
inciso
XVII da CF/88. (...)7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)(N.U 1001501-90.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/02/2023,
Publicado
no DJE 27/02/2023)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos e
considerando

ser

incontr
overso
que a
parte

reclamante

exerce

sua

atividade

em

sala
de aula, é
devido
o
acréscimo
de 1/3
constitucional

em

todo
o
período
de
férias
.

Ainda
,
desnecessário

requerimento

prévio
de
férias

pelo

servidor

público
,
mormente

porque

sua

concessão
se
trata
de

ato

discricionário
da
Administração

Pública
à
qual

está

vinculado
,
além
de que
não

há

qualquer

previsão
legal
acerca
de
tal

necessidade
.

Por

fim
,
não

há
que se
falar

em

sentença

ilíquida

em

relação

aos

acréscimos
e
férias
dos
anos

posteriores
,
porquanto

a

obrigação

estabelecida
no
decisum

apenas

determinou

a

observância
dos
direitos
da
parte

reclamante

garantidos

constitucionalmente
,
os

quais
, a
propósito
,
há

muito

deveriam

estar

sendo

observados
.

Atualização
das
condenações

em

face
da
Fazenda

Pública
.

O tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está
pacificado
no STF (Tema 810
com
Repercussão Geral) que:

1)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

tributária

devem

ser

remunerados

da
mesma
forma que
os

créditos

tributários
;

2)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

não-tributária

devem

ser

remunerados

pelos

índices

aplicáveis
as
Cadernetas
de
Poupança
;

3)
as

dívidas

públicas

não

podem

ser

atualizadas
pela
remuneração

oficial
da
Ca
derneta
de
Poupança
,
devendo

ser

aplicado
um
índice
que
efetivamente

represente
a
variação
de
preços
da
economia
.

Em

complemento
, o STJ
especificou
a
natureza
dos
créditos
, a
taxa
de
juros
e a
correção

monetária
que
devem

ser

aplicadas
a
cada

caso
, no
Tema
905,
julgada
pela
sistemática
de
Recursos

Repetitivos
,
estabelecendo
que as
condenações

judiciais

referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
se
daria
da
seguinte
forma:

(
a
)
até

julho
/2001:
juros
de mora de 1%
ao

mês
(
capitalização
simples) e
correção

m
onetária

pelos

índices

previstos
no Manual de
Cálculos
da
Justiça
Federal, com
destaque
para
a

incidência
do IPCA-E a
partir
de
janeiro
/
2001;

(b)
de

agosto
/2001 a
junho
/2009:
juros
de mora de 0,5%
ao

mês
e
correção

monetária

pelo
IPCA-
E;

(c)
a

partir
de
ju
lho
/2009:
juros
de mora pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
e
correção

monetária

pelo
IPCA-E.

Portanto
,
considerando
que a
condenação
se
refere
a
direitos
de
servidores

públicos
(
acréscimo
do
terço

constitucional
de
férias
), o valor
condenató
rio
,
fixado
a
partir
de 30/06/2009,
deverá

corrigido

monetariamente

pelo
IPCA-e, pro rata, e com
juros
de mora
correspondentes
à
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
.

Destarte
,
correta
a
fórmula

estabelecida

na

sentença
,
como

bem

fixado
no
decisum
,

devendo

incidir
a
correção
a
partir
do
arbitramento
e
os

juros
de moraa
partir
da
citação
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da
Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(parte
recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, dat
a
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023